Tribunal: TJDFT
Processo: 0705214-41.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0705214-41.2019.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DEUS DO PLANALTO CENTRAL APELADO: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB D E C I S Ã O Cuida-se de apelação cível interposta por IGREJA EVANGÉLICA ASSEMBLEIA DE DEUS DO PLANALTO CENTRAL (apelante/autora) contra a r. sentença de ID 13474216 Pág. 1/3, proferida nos autos da ação revisional de cobrança c/c indenização por danos materiais, ajuizada em desfavor da COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL – CAESB (apelada/ré), em que o nobre sentenciante revogou a liminar anteriormente deferida e julgou improcedente o pedido autoral. Em suas razões recursais (ID 13474227), a apelante aduz a ocorrência de cerceamento de defesa, eis que a perícia designada nos autos foi realizada sem a sua intimação, não havendo a participação de assistente técnico nem sequer o acompanhamento pela recorrente. Sustenta que a falta de acompanhamento da parte na realização da perícia lhe trouxe prejuízo e constitui afronta aos princípios da ampla defesa e do contraditório, além de ofensa ao art. 474 do Código de Processo Civil. Entende necessária a reforma da r. sentença “uma vez que não levou em consideração o fato de a apelada não ter contestado a tese de passagem de ar pelo hidrômetro, também deixou de observar o que a apelada disse que faria e não fez ao não informar o dia da realização da perícia técnica e também deixou de observar o que o próprio i. juízo a quo determinou como ponto de controvérsia para a solução da lide, sobre a existência de qualquer defeito no medidor.” - ID 13474227 Pág. 7. Com essas considerações, a apelante interpõe o presente recurso aparelhado com pedido liminar. Em sede de contrarrazões, a apelada/ré arguiu preliminar de não conhecimento do recurso por não atender aos requisitos do artigo 932, III e 1.011, I, do CPC, ao que respondeu a apelante/autora por meio da petição de ID 13900350. É o relatório. DO CONHECIMENTO Examino a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade suscitada pela apelada/ré em sede de contrarrazões. Afirma a apelada que “O Recurso não atende aos requisitos do art. 932, III e 1011, I do CPC, por não trazer impugnação específica e repisar pedidos expressos na petição inicial, o que não cabível em sede de recurso.” – ID 13474231 Pág. 2. Razão não lhe assiste. É cediço que, pelo princípio da dialeticidade, o recorrente deve enfrentar todos os fundamentos da decisão recorrida e demonstrar o porquê de o julgamento ser cassado ou reformado. A ausência de impugnação específica ou da demonstração do desacerto do julgamento impossibilita o conhecimento do recurso. No caso dos autos, no entanto, não verifico a ocorrência do vício formal apontado. Embora a apelante/autora tenha reiterado pedidos formulados na petição inicial, verifica-se que apresentou os argumentos que entendia pertinentes a fim de demonstrar as razões do seu inconformismo combatendo a ratio decidendi, o que possibilitou, inclusive, a regular apresentação de contrarrazões à apelação. Com efeito, cumpriu os requisitos estabelecidos pelo artigo 1.010 do Código de Processo Civil, visto que os argumentos expendidos nas razões recursais enfrentam a contento a r. sentença. Não há, portanto, afronta ao princípio da dialeticidade. A propósito: “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. INADIMPLÊNCIA. PROMITENTE CONSTRUTORA. CONTRARRAZÕES. PRELIMINAR. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INOCORRÊNCIA. RECURSO DE APELAÇÃO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA (ART. 7o, PAR. ÚNICO, CDC). EXISTÊNCIA. MANUTENÇÃO. INEXISTÊNCIA DE ATRASO NA OBRA. PRORROGAÇÃO. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. TOLERÂNCIA. 180 (CENTO E OITENTA) DIAS. EXTRAPOLAÇÃO. FORTUITO INTERNO. RISCO DA ATIVIDADE. ATRASO CARACTERIZADO. MULTA PENAL. PREVISÃO CONTRATUAL EXPRESSA. APLICAÇÃO. PACTA SUNT SERVANDA. RESP 1635428/SC E RESP 1614721/DF. SENTENÇA MANTIDA. 1. Preliminar em contrarrazões. Na hipótese, não se verifica a ocorrência de violação ao Princípio da Dialeticidade, uma vez que, pelas razões recursais apresentadas pelo réu/apelante, caracterizada a impugnação da sentença guerreada, restando cumprido os requisitos do art. 1.010 do CPC, seja em ordem à verificação da matéria efetivamente devolvida a análise desta instância seja possibilitando a ampla defesa e o contraditório da parte adversária, a preliminar de não conhecimento do recurso deve ser rejeitada. (...) 7. Preliminares afastadas, recurso conhecido e não provido.” (Acórdão n. 1203523, APC 07026597920188070020, Relator: Alfeu Machado, 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 25/09/2019, Publicado no DJE: 01/10/2019, Sem Página Cadastrada).” Nesse contexto, REJEITO a preliminar suscitada. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Apelo. DA LIMINAR A tutela provisória de urgência, de natureza cautelar ou antecipada e de evidência, está subordinada, respectivamente, à presença dos requisitos previstos nos artigos 300, 305 e 311 do CPC. No caso, os elementos de convicção produzidos nos autos autorizam o acolhimento da pretensão liminar deduzida pela parte. Isso porque, é possível verificar a presença dos requisitos previstos no artigo 300 do CPC, ou seja, a probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Segundo a narrativa dos autos, a apelante é cliente da apelada (CAESB) e, em fevereiro de 2017, foi surpreendida com uma fatura de água no valor de R$ 5.926,63 (cinco mil, novecentos e vinte e seis reais e sessenta e três centavos), equivalente ao consumo de 205m3. Alega que o valor é exorbitante, sendo que o consumo médio mensal compreende 52,9m3 e sustenta a tese de erro na leitura do consumo relativo ao mês 02/2017. No decorrer do processo, foi proferida decisão saneadora apontando pela necessidade de prova pericial tendo por objeto o hidrômetro existente no imóvel da parte autora. Referida decisão determinou a distribuição diversa do ônus da prova e atribuiu à CAESB o encargo probatório (ID 13474190). Pela petição de ID 13474192 a ré CAESB informou que a retirada do hidrômetro para avaliação ocorreria no dia 15/08/2019, às 10h, e a aferição seria executada em 16/08/2019, com início às 9h, no Laboratório de Micromedição da CAESB. Na sequência, sobreveio o despacho de ID 13474200 em que o julgador a quo intimou a parte autora para comparecimento ao procedimento agendado, acompanhada de assistente técnico. Pela petição de ID 13474205, a requerida CAESB anexou laudo técnico elaborado pela própria Companhia, concluindo-se pela regularidade do hidrômetro. Por seu turno, a autora impugnou referido laudo aduzindo que a ré não compareceu ao local no dia estipulado para a retirada do hidrômetro, mas apenas 7 (sete) dias após a data agendada e comunicada ao Juízo. Argumenta que “ficou aguardando que a ré, com comprovação nos autos, realizasse a prévia comunicação para poder ser intimada da data da aferição do hidrômetro.” – ID 13474210 pág. 2. Sustenta que a requerida não respeitou o direito da autora por ausência de contraditório e ampla defesa em relação ao laudo técnico apresentado, tratando-se de documento unilateral. Contudo, o MM Juiz a quo proferiu a r. sentença de ID 13474215, revogando a liminar anteriormente concedida e julgando improcedente o pedido autoral, ao fundamento de inexistir provas de que a exorbitância da medição decorreu de problema no hidrômetro ou de conduta imputável à empresa. Observa-se, no entanto, que a própria CAESB admitiu, em petição de ID 13474214 Pág. 1, que a retirada do hidrômetro e posterior aferição não ocorreram conforme o programado, mas com o atraso de sete dias e sem prévia comunicação à parte autora. Ora, as circunstâncias delineadas apontam pelo cerceamento no direito de defesa da apelante que não foi devidamente notificada sobre a mudança da data para realização do procedimento, impossibilitando, assim, a sua presença na realização da perícia. Por outro lado, na análise perfunctória que cabe no contexto liminar, o mencionado laudo técnico da CAESB denota documento produzido unilateralmente pela parte ré, o que afronta, em tese, o princípio da imparcialidade. Nesse cenário e assentado em tais fundamentos, havendo nos autos elementos que evidenciem a probabilidade do direito (art. 300, CPC) bem assim a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, CPC), CONCEDO a liminar reclamada para determinar que a Companhia ré suspenda a cobrança em relação à conta de fevereiro de 2017, no valor de R$ 5.926,63 e deixe de efetuar qualquer ato de cobrança ou negativação da autora em referência a tal fatura. Fica a apelada/ré, ainda, impedida de suspender os serviços de fornecimento de água à apelante/autora com base em mencionado débito, até decisão definitiva da Turma. Operada a preclusão sem manifestação, venham-me conclusos para análise do mérito do recurso apelatório. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 12 de fevereiro de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator